Tribunal: TJSP
Processo: 1005172-10.2014.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão – Ocorrência – Ausência de fixação do valor dos honorários advocatícios.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005172-10.2014.8.26.0132/50001, da Comarca de Catanduva, em que são embargantes
EDNA MARIA FALLA e ELIANE GISELE TESSARI CEDRO, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005172-10.2014.8.26.0132/50001 - Catanduva 2/2
EMBARGTES: EDNA MARIA FALLA E ELIANE GISELE TESSARI CEDRO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.263
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Presença de omissão
Ocorrência
Ausência de fixação do valor dos honorários
advocatícios.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 77/80, o qual deu provimento ao recurso, entendendo ter havido omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a embargante na medida em que no acórdão embargado não
foi arbitrado valor a título de honorários.
Feito este reconhecimento, fica suprida a omissão nos termos seguintes:
“Em virtude do quanto acima reconhecido, condeno o executado no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
15% do valor da condenação.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos, sem alteração do resultado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator